Tribunal: STF
Processo: RMI 7222
Classe: RMI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de injunção interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS SEUS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS EM DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS TRAZIDOS PELA PARTE. POSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS. 
    1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado.
    2. No caso em apreço, o aresto embargado resolveu fundamentadamente toda a controvérsia posta, tendo expressamente consignado que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se pelo cabimento do Mandado de Injunção apenas quando a omissão da norma regulamentadora obstaculizar o exercício de direito ou garantia previsto diretamente em norma constitucional de eficácia limitada, não se estendendo àqueles direitos ou garantias preconizados em norma infraconstitucional, como no caso concreto, em que se discute a instituição do regime de tributação monofásica das contribuições para o PIS e para o COFINS incidentes sobre a comercialização de combustíveis.
    3. No que se refere à alegada violação do art. 1.021 do Código Fux (CPC/2015), a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona quanto à ausência de nulidade do acórdão que apenas reproduz as razões da decisão agravada, quando as razões apresentadas pela parte agravante apenas reiteram os argumentos expostos nos recursos anteriores, como é o caso dos presentes autos. Precedentes: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp. 1.227.019/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2018; AgInt nos EDcl no REsp. 1.712.330/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018. 
    4. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados” (págs. 32-33 do documento eletrônico 2).
    A recorrente narra, em suma, que
    “trata-se na origem Mandado de Injunção impetrado em 13/6/2012 junto à Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o MI 225/DF, em face de omissão normativa do Ministro do Estado da Fazenda em regular norma constitucional de eficácia limitada ou reduzida (art. 150, § 7º, da Constituição Federal), nos exatos termos das Notas Oficiais do Ministério da Fazenda, de 29/6/2000” (pág. 53 do documento eletrônico 2).
    Sustenta que
    “[o] presente Mandado de Injunção foi protocolizado em 13/6/2012, e só foi ‘julgado’ pela Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, somente em 21/5/2019, quase 7 (sete) anos após, ficando o jurisdicionado a mercê da mais aviltante negativa de prestação jurisdicional, porquanto apesar do tempo decorrido a decisão final não enfrentou nenhum dos robustos argumentos deduzidos no processo, em frontal violação ao direito de resposta [...] (pág. 59 do documento eletrônico 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em manifestação assim ementada:
    “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS/COFINS. CONSUMIDOR FINAL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO. DEVER DE LEGISLAR. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. LEI 9.718/98. LEI 9.990/00. DESPROVIMENTO.
    1. Mandado de injunção impetrado para garantir direito à restituição das contribuições para o PIS e para a COFINS no caso de venda direta de combustíveis para o consumidor final.
    2. A mera repetição de argumentos da inicial no recurso implica em descumprimento de pressuposto recursal, por inobservância ao princípio da dialeticidade, e enseja o seu desprovimento.
    3. A existência de atos normativos tratando do tema (Leis 9.718/98 e 9.990/00) descaracteriza a omissão legislativa.
    4. O mandado de injunção não é instrumento adequado para debate da aplicação ou interpretação de norma infraconstitucional.
    ' Parecer pelo desprovimento do recurso.” (pág. 1 do documento eletrônico 5). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento deste recurso ordinário.
    Com efeito, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal situação é suficiente e determinante para impedir o conhecimento do recurso por este Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, confiram-se as decisões transcritas abaixo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS FORMAIS - DECISÃO DENEGATÓRIA EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR – SIGNIFICADO JURÍDICO DESSA EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL - INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO WRIT MANDAMENTAL - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RAZÕES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
    - Constitui decisão denegatória de mandado de segurança, para efeito de interposição do recurso ordinário a que se refere o art. 102, II, a, da Carta Política, o ato jurisdicional que, proferido em sede originária por Tribunal Superior da União, não conhece do writ mandamental, por ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação. Precedentes: RTJ 132/718, rel. Min. CELSO DE MELLO.
    - O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada penal. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a revisão criminal.
    - A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante.
    - Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida” (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. 3. Prática de infração administrativa devidamente comprovada nos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 32.677-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Destaco, assim, que a deficiência na fundamentação do recurso, decorrente da ausência de impugnação às razões da decisão atacada, impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, verbis:
    “Art. 932. Incumbe ao relator:
    [...]
    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
    Nessa mesma linha, é o parecer ministerial, da qual extraio o seguinte excerto:
    “[...]
    Verifica-se que o presente recurso ordinário transcreve a fundamentação da petição inicial. Com isso, constata-se que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual há de ser desprovido.
    A Suprema Corte entende que a mera repetição de argumentos da inicial em sede recursal implica em descumprimento dos pressupostos do recurso e, mesmo em se tratando de recurso com efeito devolutivo, a decisão recorrida há de ser confrontada. Nesse sentido, os seguintes acórdãos:
    […]
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo desprovimento do recurso.” (págs. 3-8 do documento eletrônico 5)“.
    De toda sorte, o pedido carece de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna).
    Com efeito, o writ não é instrumento destinado a suprir omissão de regulamentação de norma de natureza infraconstitucional, tal como se observa no caso concreto. Sobre o tema, cito seguintes precedentes desta Corte: MI 5.392-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; MI 766-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MI 6.419-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; MI 554-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MI 701/DF, Rel. Min. Marco Aurélio,.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF, combinado com o art. 932, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator